Tribunal: STF
Processo: Rcl 88353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONDUÇÃO COERCITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

*.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação constitucional, na qual se alegava descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF 395 e ADPF 444, sob o argumento de que os reclamantes teriam sido submetidos a condução coercitiva ilegal para interrogatório, com pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve condução coercitiva dos reclamantes em afronta aos precedentes firmados nas ADPF 395 e ADPF 444; (ii) estabelecer se a eventual irregularidade enseja nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As instâncias ordinárias afirmam a inexistência de condução coercitiva ilegal, registrando que os investigados comparecem à delegacia acompanhados de advogados, sem elementos seguros de coação.

    4. A reclamação constitucional exige prova documental pré-constituída e não admite o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, o que impede a reavaliação das conclusões firmadas nas instâncias de origem.

    5. O reconhecimento de nulidade processual demanda a demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, aplicado reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal.

    6. Não se evidencia prejuízo à defesa, uma vez que os reclamantes estavam assistidos por advogados e os elementos colhidos no interrogatório não fundamentaram a condenação.

    7. As razões recursais não apresentam elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada, limitando-se ao inconformismo com o entendimento adotado.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Recurso desprovido.